Tribunal: TJBA
Processo: 8023309-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023309-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO VISTA PATAMARES

Advogado(s)
:
FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS, REJEITADA.

AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ART. 1017, § 5º, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESACERTO NO ÉDITO MONOCRÁTICO NÃO CONFIGURADO. ASPECTOS DA CAUSA CORRETAMENTE AVALIADOS. ANÁLISE SUMÁRIA, PRÓPRIA DO MOMENTO PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES E/OU SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE.

APRESENTAÇÃO DE QUESITOS CABÍVEL ATÉ A CONCLUSÃO DA PERÍCIA OU

DURANTE A DILIGÊNCIA,

SOB

PENA DE PRECLUSÃO
.
RECURSO IMPROVIDO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8023309-59.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
a
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PATAMARES 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

e, Agravado,
o
CONDOMÍNIO VISTA PATAMARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a
o Agravo de Instrumento
e JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM APENSO
,
nos termos do voto condutor.